Tribunal: TJSP
Processo: 2099457-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação de cobrança - decisão que deferiu o levantamento apenas de parte do valor bloqueado na conta bancária do agravante pelo sistema BACENJUD – insurgência fundada na alegação de que o bloqueio incidiu sobre verbas impenhoráveis consoante o art. 833, X, do CPC/15 – inconformismo justificado pois o STJ já decidiu que a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação de cobrança - decisão que deferiu o levantamento apenas de parte do valor bloqueado na conta bancária do agravante pelo sistema BACENJUD – insurgência fundada na alegação de que o bloqueio incidiu sobre verbas impenhoráveis consoante o art. 833, X, do CPC/15 – inconformismo justificado pois o STJ já decidiu que a impenhorabilidade prevista em lei não alcança apenas os depósitos em caderneta de poupança, mas também em fundos de investimento ou conta corrente – quantia bloqueada (R$1.006,35) que é muito inferior ao limite legal de 40 salários mínimos – necessidade de desbloqueio para levantamento imediato pelo agravante – decisão reformada – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099457-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ALFREDO FRIGNANI JUNIOR, é agravado FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO
CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099457-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.675
AGRV.No: 2099457-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGVTE. : ALFREDO FRIGNANI JÚNIOR
AGVDO. : FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO CAETANO DO SUL
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
fase de cumprimento da
sentença proferida em ação de cobrança - decisão que deferiu o
levantamento apenas de parte do valor bloqueado na conta
bancária do agravante pelo sistema BACENJUD insurgência
fundada na alegação de que o bloqueio incidiu sobre verbas
impenhoráveis consoante o art. 833, X, do CPC/15

inconformismo justificado pois o STJ já decidiu que a
impenhorabilidade prevista em lei não alcança apenas os depósitos
em caderneta de poupança, mas também em fundos de
investimento ou conta corrente quantia bloqueada (R$1.006,35)
que é muito inferior ao limite legal de 40 salários mínimos
necessidade de desbloqueio para levantamento imediato pelo
agravante decisão reformada agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra o
ato decisório reproduzido a fls. 10 que, na fase de
cumprimento da sentença proferida em ação de cobrança,
deferiu o levantamento apenas de parte do valor bloqueado,
R$600,00, na conta do agravante pelo sistema BACENJUD.
2.
Segundo
o
agravante,
todo
o
valor
bloqueado, R$1.006,35, deve ser liberado tendo em vista que a
diferença de R$406,35 é necessária para minimizar os efeitos
da crise decorrente do COVID 19. Ademais, a constrição se deu
em conta de poupança que é impenhorável.
3. O recurso foi processado com suspensividade
para evitar levantamento de qualquer quantia pela agravada
até apreciação da questão pela Turma Julgadora (fls. 33/34).
Contraminuta a fls. 39/43.
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado na decisão combatida (fls. 10):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099457-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“O executado apresentou pedido de liberação
da quantia constrita, alegando impenhorabilidade
(bloqueio em conta poupança e de auxílio emergencial). Anexou ao requerimento os
documentos acostados a fls. 35/42.
A exequente manifestou discordância com a
pretensão deduzida (fls.44/47).
Pois bem.
Da análise das informações e documentos
trazidos,
verifico
desvirtuamento
da
conta
poupança em que ocorreu a constrição, já que tudo
indica ser utilizada como conta corrente, com
movimentação regular de valores (compras e pagamentos), retirando assim o caráter
impenhorável previsto na legislação vigente.
Entretanto,
observo
que
parte
da
quantia
constrita, no importe de R$600,00 refere-se a
valor recebido a título de auxílio emergencial
previsto na Lei no 13.982/20.
Nestes
termos,
defiro
parcialmente
o
pedido, para determinar o imediato desbloqueio da
quantia de R$600,00, em favor do executado,
providenciando-se. A quantia remanescente de
R$406,35, após o decurso do prazo recursal,
libere-se em favor da exequente.”.
5. Contudo, sem razão. Respeitado entendimento
contrário, não há como manter o bloqueio dos R$406,35
determinado pelo juízo a quo, resultado da diferença entre o
valor encontrado na conta do agravante (R$1.006,35) e o do
auxílio emergencial recebido por ele (R$600,00), uma vez que
se trata de quantia muito inferior a 40 salários mínimos,
valor impenhorável consoante o art. 833, X, do CPC/15.
6. No mais, apesar de correto o juízo a quo ao
afirmar que a conta do agravante não é propriamente de
poupança, eis que apresenta movimentação regular de valores,
o limite de 40 salários mínimos deve ser respeitado a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099457-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
garantir ao correntista meios de subsistência, protegendo sua
reserva financeira.
7. O próprio STJ já firmou posicionamento no
sentido de que deve ser adotada interpretação extensiva para
considerar que o limite legal é impenhorável ainda que
encontrado em aplicações financeiras diversas da poupança,
tais como fundos de investimento, conta corrente e contas-
poupança vinculadas à conta corrente. Nesse sentido:
“Agravo interno nos embargos de declaração no
recurso
especial.
Execução
de
título
extrajudicial. Impenhorabilidade de valor de
até 40 salários mínimos mantido em conta
bancária ou fundos de investimento. Agravo
interno não provido.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou
o entendimento de que 'é possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda' (EREsp 1.330.567-RS, Rel. Ministro Luis
Felipe
Salomão,
Segunda
Seção,
DJe
de
19.12.2014).
Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp. 1.453.468-RS, registro
no 2014/0110171-8, 4a Turma, v.u., REL. MIN.
RAUL ARAÚJO, j. 3.3.2020).
8. Nesse sentido também o posicionamento do
TJSP:
“Bloqueio on line
Execução
Alegado pelo
agravante que o bloqueio incidiu sobre os seus
proventos de aposentadoria - Art. 833, IV, do
atual
CPC

Demonstrada
tal
alegação

Existência, ademais, de orientação do STJ no
sentido de que a impenhorabilidade prevista em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099457-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
lei alcança não apenas os valores depositados
em caderneta de poupança, mas também quantias
de até quarenta salários mínimos depositadas em
conta corrente ou guardadas em papel-moeda

Quantia
bloqueada,
R$1.759,48,
que
é
bem
inferior ao limite de 40 salários mínimos

Limite
que
não
pode
ser
flexibilizado
-
Viabilidade do desbloqueio
Agravo provido”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2024058-38.2020.8.26.0000
São Paulo, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 29/5/2020, REL.
JOSÉ MARCOS MARRONE).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de
título extrajudicial - Bloqueio de dinheiro
aplicado em conta corrente - Orientação do STJ
no sentido de garantir a impenhorabilidade
dessa espécie de bens em quantia até 40
salários mínimos, sem que haja necessidade de
ser em caderneta de poupança - Presunção de que
se destinam os tais fundos a fazer frente a
vicissitudes da vida - Irrelevância, assim, da
etiologia do numerário, prevalecendo apenas o
caráter humanitário que se deve emprestar a
situação desse jaez em razão de construção
pretoriana - Pretensão à desoneração integral
Cabimento - Denegação em primeiro grau

Recurso provido” (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2130859-46.2018.8.26.0000
São Paulo, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 22/8/2018, REL.
SEBASTIÃO FLÁVIO).
9. Diante desse quadro, resolve-se reformar a
decisão combatida para declarar a impenhorabilidade dos
valores bloqueados na conta do agravante, determinando-se a
imediata liberação do numerário.
10. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099457-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator
eb:js